Tribunal: TJSP
Processo: 1031635-56.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –– Pretensão de desembaraço aduaneiro de medicamentos sem recolhimento de ICMS - Associação de caráter beneficente e assistencial - Fundação Antônio Prudente.
Possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da constituição federal, condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos no art. 14 do código tributário nacional.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –– Pretensão de desembaraço aduaneiro de medicamentos sem recolhimento de ICMS - Associação de caráter beneficente e assistencial - Fundação Antônio Prudente.
Possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da constituição federal, condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos no art. 14 do código tributário nacional. Requisitos preenchidos no caso concreto. De rigor a concessão da segurança.
R. sentença integralmente mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.